Tribunal: STF
Processo: RHC 205586
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Marcelo Ribeiro Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 626.856/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Alega a defesa do recorrente que este foi condenado a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003. A pena foi substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
    Inicialmente sustenta a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal). Nesse sentido, argumenta:
    “O presente Recurso visa a desconstituir o acórdão ilegal da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu nos mesmo termos do Órgão Fracionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa e os embargos declaratórios, deixou de suspender o julgamento da apelação e convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP”.
    Para tanto, aduz:
    “Tratando-se de norma despenalizadora — evita os efeitos condenatórios de uma sentença criminal, impede a imposição de pena privativa de liberdade e enseja a extinção da punibilidade do agente —, não há dúvidas de que possui, também, natureza de direito material. E por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do art. 2.º, parágrafo único, do CP e, em especial, da garantia fundamental prevista no inc. XL do art. 5.º da CRFB/88.”
    Ressalta que “estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 1 ano, in casu 2 anos, caberia ao Magistrado substituí-la por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos da segunda parte do § 2.º do art. 44 do Código Penal.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para:
    “suspender o DECISUM atacado e convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao recorrente, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal.
     Subsidiariamente, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de READEQUAR as penas substitutivas por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa (em vez de duas penas restritivas de direitos), nos termos do § 2.º do art. 44 do CP. 
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o recurso ordinário em habeas corpus, que seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, art. 654, § 2.º)”
    Examinados os autos.
    Decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 28-A DO CPP. INVIABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM MEADOS DE 2017. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. INVIABILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE COMINA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULADA COM MULTA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 171/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
2. No caso, conforme ressaltado pela Corte de origem, a denúncia foi recebida em 13/3/2017, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019 -, que estabeleceu a previsão do ANPP, além disso a condenação do agravante foi ratificada em sede de apelação. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade superior a 1 ano por uma restritiva de direitos e multa, em lugar de duas restritivas de direitos, na hipótese de o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada com a pena corporal. Essa é a inteligência da Súmula 171/STJ, in verbis: Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. 
4. Agravo regimental improvido”(DOC. 160).
    A princípio, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento do recurso. Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante consignado pelo Ministro relator, no voto condutor do acórdão recorrido, 
    “O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. No caso, conforme ressaltado pela Corte de origem, a denúncia foi recebida em 13/3/2017, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019 -, que estabeleceu a previsão do ANPP, além disso a condenação do agravante foi ratificada em sede de apelação.” (Doc. 161).
    Conforme veiculado na inicial do recurso, ao tempo do advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal a que responde a recorrente já se encontrava em sede de apelação.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Vista à PGR.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente